Tribunal: TJMT
Processo: 1030943-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030943-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 967.293.331-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS DE ASSENTAMENTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de direitos possessórios recebidos pela executada em dação em pagamento, em razão da alegada alienação de bens durante o curso da execução e da não localização da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC; e (ii) se é juridicamente viável a constrição judicial de direitos possessórios sobre áreas de assentamento rural oriundas da reforma agrária.

III. Razões de decidir

3. A concessão do arresto cautelar exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano à efetividade do processo, o que não restou evidenciado no caso, dada a ausência de prova inequívoca de fraude à execução ou da má-fé dos terceiros adquirentes. 4. A Súmula 375 do STJ condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora ou à prova da má-fé do adquirente, requisitos ausentes nos autos. 5. Os direitos possessórios sobre áreas de assentamento são protegidos pelo art. 189 da CF/1988, que estabelece sua inegociabilidade por dez anos, sendo inviável sua constrição judicial sem violação à finalidade social da política de reforma agrária. 6. Não houve comprovação de posse consolidada, mercantilizada ou juridicamente relevante que excepcionasse a vedação legal à alienação ou constrição dos referidos direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
O arresto cautelar nos termos do art. 301 do CPC exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano à efetividade da execução. 2. É juridicamente inviável o arresto de direitos possessórios sobre áreas de assentamento rural protegidas pelo art. 189 da CF/1988, salvo demonstração de posse consolidada com caráter negocial, o que não se verifica no caso
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 189; CPC, arts. 300, 301 e 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 375; STJ, AgInt no AREsp 1.877.541/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0003494-59.2017.8.11.0044, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002231-47.2023.8.11.0049, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre direitos possessórios de áreas de assentamento rural recebidas pela executada
VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA
em dação em pagamento
.

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da agravada em novembro de 2023, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 1.148.123,13, atualizado para R$ 1.571.462,13 em abril de 2025.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação da executada, o agravante requereu inicialmente o arresto executivo dos imóveis de matrículas 19.565 e 19.566, abertas em razão do encerramento da Matrícula n. 17.784, da 1º Serventia Registral da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

O agravante alega que, após reiterados pedidos sem apreciação pelo juízo a quo, tomou conhecimento de que a executada havia alienado os referidos imóveis para terceiros (Douglas Almeida de Araújo e Jean Carlos Ribeiro), recebendo como parte do pagamento direitos sobre áreas de assentamento rural (lotes 352 e 506 do Assentamento Macife I, em Bom Jesus do Araguaia-MT).

Diante disso, o agravante desistiu do pedido de arresto dos imóveis originários e requereu o arresto cautelar dos direitos possessórios sobre as áreas de assentamento recebidas pela executada.

A magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que não restou demonstrada a fraude à execução, bem como que as áreas de assentamento não são passíveis de alienação e consequente arresto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de deferimento do arresto cautelar com base no art. 301 do CPC, argumentando estarem presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
. Alega que a executada está se furtando à efetivação da execução, não sendo localizada em nenhum dos endereços indicados, e que a movimentação financeira realizada por ela evidencia comportamento voltado a frustrar o pagamento do débito.

Defende ainda a possibilidade de arresto dos direitos possessórios sobre as glebas de assentamento rural, argumentando que, embora a propriedade em si não possa ser objeto de constrição, os direitos possessórios podem ser arrestados.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para imediato deferimento do arresto dos direitos possessórios sobre as áreas de assentamento recebidas pela executada em dação em pagamento, bem como a intimação dos terceiros adquirentes para esclarecimentos sobre a transação.

A tutela recursal foi deferida no id. 314014370.

Não foram apresentadas contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002231-47.2023.8.11.0049, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre direitos possessórios de áreas de assentamento rural recebidas pela executada
VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA
em dação em pagamento
.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de se determinar o arresto cautelar de direitos possessórios sobre áreas de assentamento rural recebidas pela executada em dação em pagamento, como medida assecuratória em processo de execução.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] O pedido de arresto previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora, além de fundados indícios de que o devedor pratique atos tendentes a comprometer a solvência e frustrar o cumprimento da obrigação.

No caso em análise, embora seja fato incontroverso que a executada alienou os imóveis de matrículas 19.596 e 19.595 durante o curso da execução, não se verifica, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da medida constritiva pleiteada.

De acordo com a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No presente caso, não há demonstração de que os imóveis alienados estivessem previamente penhorados, tampouco foi comprovada a má-fé dos terceiros adquirentes Douglas Almeida de Araujo e Jean Carlos Ribeiro.

A mera alegação de que a alienação visou frustrar a execução, sem elementos probatórios robustos, mostra-se insuficiente para caracterizar a fraude à execução, sobretudo considerando que foram asseguradas outras áreas ao executado no negócio jurídico.

Quanto às áreas de assentamento mencionadas (lotes 352 e 506 do Assentamento Macife I), verifica-se que se tratam de direitos possessórios não passíveis de registro imobiliário, conforme reconhecido pelo próprio requerente. A natureza jurídica desses direitos e sua inalienabilidade, nos termos da legislação agrária, tornam questionável a viabilidade do arresto pretendido.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique diligências para o prosseguimento da execução, especificando bens passíveis de constrição judicial, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil [...]”.

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, especificamente o arresto, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal estabelece que "
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
".

Para a concessão de tal medida, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, embora seja incontroverso que a executada alienou imóveis durante o curso da execução, não há elementos suficientes que demonstrem, de plano, a ocorrência de fraude à execução ou a intenção deliberada de frustrar o pagamento do débito.

Conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, a caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, elementos estes não demonstrados de forma satisfatória pelo agravante.

A Súmula 375 do STJ estabelece que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
". No presente caso, não há comprovação de que os imóveis alienados estivessem previamente penhorados de acordo com as matrículas juntas nos autos originários, tampouco foi demonstrada a má-fé dos terceiros adquirentes Douglas Almeida de Araújo e Jean Carlos Ribeiro. A mera alegação de que a alienação visou frustrar a execução, sem elementos probatórios robustos, mostra-se insuficiente para caracterizar a fraude à execução, sobretudo considerando que foram asseguradas outras áreas ao executado no negócio jurídico. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2 .
No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução.
3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Ademais, quanto ao objeto específico do arresto pretendido - direitos possessórios sobre áreas de assentamento rural - há óbice legal à sua constrição. As áreas de assentamento rural possuem regime jurídico especial, sendo protegidas pelo artigo 189 da Constituição Federal, que estabelece expressamente a inegociabilidade dos títulos de domínio ou de concessão de uso pelo prazo de dez anos.

O dispositivo constitucional em questão determina que "
os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos
". Trata-se de norma de ordem pública que visa garantir a efetividade da política de reforma agrária, impedindo que os beneficiários alienem prematuramente os imóveis recebidos, desvirtuando a finalidade social do programa.

Embora o agravante argumente que o arresto recairia apenas sobre os direitos possessórios e não sobre a propriedade em si, tal distinção não afasta a proteção legal conferida a essas áreas, uma vez que a constrição dos direitos possessórios inviabilizaria o próprio objetivo social do assentamento rural. A posse, nesse caso específico, é elemento essencial para a concretização da finalidade constitucional da reforma agrária, não podendo ser dissociada do direito que a fundamenta.

A natureza jurídica desses direitos e sua inalienabilidade, nos termos da legislação agrária, tornam questionável a viabilidade do arresto pretendido.

Nesse sentido, é pertinente mencionar recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reafirma a nulidade absoluta de negócios jurídicos envolvendo imóveis integrantes de projetos de assentamento do INCRA sem a observância do prazo decenal e sem a anuência do órgão competente:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. BEM INTEGRANTE DE PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. ALIENAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. PRAZO DECENAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico envolvendo a alienação de imóvel situado em assentamento do INCRA, realizada pelo ex-marido da recorrente, sem seu consentimento e sem observância do prazo decenal estabelecido pela legislação agrária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico de alienação de parte de imóvel rural situado em assentamento do INCRA, alienado sem o cumprimento das formalidades legais, especialmente a observância do prazo decenal e a anuência do INCRA . III. Razões de decidir 3. O imóvel rural objeto do litígio estava vinculado ao projeto de reforma agrária e, conforme a legislação vigente (art. 189 da CF/1988 e arts . 18 e 21 da Lei nº 8.629/93), era inalienável por um período de dez anos a contar da data de assentamento, que não foi observado. 4. Ademais, o negócio jurídico realizado sem a prévia anuência do INCRA e sem o consentimento da cônjuge configurou nulidade absoluta, conforme preceitua o art . 166 do CC/2002, por tratar-se de objeto ilícito e contrário às normas de ordem pública. 5. A manifestação do INCRA reforçou a necessidade de retorno da posse integral do lote à recorrente, que é a legítima assentada, conforme o espelho da unidade familiar emitido pelo órgão. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Negócio jurídico declarado nulo. Restabelecimento da posse da área litigiosa à autora/recorrente . Tese de julgamento: "A alienação de imóvel integrante de projeto de assentamento do INCRA, sem observância do prazo decenal e sem anuência do órgão competente, é nula de pleno direito." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00034945920178110044, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024)

Importa destacar que, embora a jurisprudência tradicionalmente reconheça a inalienabilidade dos imóveis oriundos de assentamento rural, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a penhorabilidade de direitos possessórios quando estes se apresentam consolidados e revestidos de caráter negocial, sobretudo nos casos em que a ocupação ultrapassa o prazo constitucional de inegociabilidade e há cessão informal consolidada.

Entretanto, verifica-se nas matrículas dos imóveis -
matrículas 19.596 e 19.595 (abaixo) que os referidos foram vendidos conforme averbações efetuadas:

Desta feita, há controvérsia sobre a posse exercida sobre os bens.

Vale destacar, possuidor é aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo certo que o direito de posse não se confunde com o direito real de propriedade.

No caso dos autos, seria necessário avaliar se a executada exerce posse consolidada e mercantilizada sobre as áreas recebidas, de forma a permitir, excepcionalmente, a constrição requerida.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, seja pela ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, seja pela impossibilidade jurídica do objeto da constrição pretendida.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento do arresto sobre os direitos possessórios das áreas de assentamento não impede que o agravante busque outros meios legalmente admissíveis para garantir a satisfação de seu crédito, inclusive mediante a investigação de outros bens passíveis de constrição que eventualmente integrem o patrimônio da executada.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025